Tribunal: TJDFT
Processo: 0003631-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA AFASTADA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação da vítima e a assinatura do correspondente termo de representação, em sede inquisitorial, demonstra o interesse da vítima em autorizar a persecução criminal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
3. A readequação da condenação penal que fundamenta os maus antecedentes e a reincidência não implica reformatio in pejus, considerando que não houve aumento da pena, uma vez que o vetor de circunstância judicial e a agravante foram reconhecidos na sentença e houve apenas alteração na fundamentação.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.